Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (ID 53055840 dos autos originários) proferida nos autos do processo n.o 0700039-29.2020.8.07.0019 que concedeu tutela antecipada a MARCELO MOREIRA DA SILVA, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por MARCELO MOREIRA DA SILVA, representado por sua esposa, DANIELA URANI MENDES, objetivando a concessão de autorização para INTERNAÇÃO de emergência, diante de sua situação crítica de saúde. O autor se encontra internado no HOSPITAL DE SANTA MARTA, possui contrato de plano de saúde vigente com a ré e, não obstante, teve negado tratamento indicado pelo corpo clínico, tudo indica, em razão da carência contratual, a despeito da sua inclusão ter sido realizada em outubro/2019. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. DANIELA URANI MENDES, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, Dra. NAGELA MIRELLY PEREIRA DOS SANTOS CETIAS,CRM-DF 24011, o paciente necessita de internação de emergência, in verbis: “Solicito internação clínica de urgência. Paciente mantendo quadro álgico mesmo após várias analgesias intravenosas. Exame de imagem com evidencia de cálculos uretais com necessidade de intervenção cirúrgica, laboratório com leucocitose importante, ou seja, com repercussão clínica”. Foi solicitada a internação no dia 06/01/2020, sendo que a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito para o autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Outrossim, é pacífico que a liberdade contratual encontra restrições no que tange ao princípio da função social dos contratos. No caso, não é possível impor uma negativa de atendimento perante o consumidor em detrimento de seu direito constitucional à saúde, uma vez que necessita de internação emergencial. Tal direito, aliás, deveria ser primordialmente atendido, uma vez que o objeto do contrato é justamente um plano de “saúde”. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do e. TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SITUAÇÃO EXAGERADAMENTE DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n.9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 35-C, da Lei n.9.656/98, impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato de plano de saúde, a cobertura obrigatória do atendimento do segurado nos casos de emergência, urgência e de planejamento familiar. 3. Consoante dispõe o inciso V, alínea "c", do art.12, da Lei n.9.656/98, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelos Planos de Saúde, para cobertura de casos de emergência ou urgência, é de 24 (vinte e quatro) horas. 4. A negativa da seguradora em custear despesas relativas a tratamento emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência superior ao legalmente exigido, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde, além de estar em confronto com o sistema de proteção ao consumidor, restringindo a própria natureza do contrato. 5. As cláusulas contidas nos contratos firmados devem guardar uma relação de proporcionalidade entre as partes, de sorte que restarão nulas as condições que levem o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, conforme inteligência do art.51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. (...) 7. (...) 8. Deu-se provimento ao apelo tão somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, ajustando-o aos valores aos patamares adotados pelo Tribunal. (Acórdão n.936694, 20150110340903APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 181) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que à Ré que autorize a internação emergencial do autor e todos os demais tratamentos, medicamentos e materiais necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 100.000 (cem mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. NOTIFIQUE-SE O HOSPITAL SANTA MARTA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito do autor, ora agravado, por entender que não pode ser compelida a custear tratamento submetido ao prazo de carência, nos moldes estipulados contratualmente e que, mesmo em casos emergenciais, como entende ser a hipótese dos autos, a cobertura contratual seria de apenas 12(doze) horas. Aduz, ainda, que a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito, que a multa cominatória fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da determinação judicial é exíguo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja cassada a decisão agravada para que seja eximida de qualquer penalidade imposta na decisão agravada e, alternativamente, postula que o valor da multa seja consideravelmente reduzido. Preparo acostado (ID 14117385). É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao que se vê, o autor/agravado é conveniado do plano de saúde coletivo por adesão desde 20/10/2019 (ID 14117380 - Pág. 28) e foi internado no Hospital Santa Marta em razão da necessidade de internação clínica de urgência, conforme relatório médico acostado ao ID 14117380 - Pág. 30/32. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o argumento de que o contrato do autor/agravado encontra-se no período de carência não autoriza a recusa ao tratamento cirúrgico, sobretudo em se tratando de procedimento de emergência, como é o caso dos autos, nos termos do artigo 35-C da Lei 9656/98. Já na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ademais, ao menos por ora, não constato excessividade no valor da multa aplicada para o caso de descumprimento da decisão. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.